Tribunal: TJBA
Processo: 8066997-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066997-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE BOMFIM SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE E PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que determinou o restabelecimento de pensão por morte e plano de saúde a pensionista idoso, gravemente enfermo, cujo benefício foi cessado administrativamente com fundamento no art. 13, V, da Lei Estadual nº 11.357/2009, em razão de novo matrimônio.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão judicial que assegurou o restabelecimento de benefício previdenciário e plano de saúde, frente à alegada perda da condição de dependência econômica em virtude de novo casamento do pensionista, à luz da dignidade da pessoa humana e do caráter alimentar do benefício.

III. Razões de decidir

A pensão por morte tem natureza alimentar e visa garantir a subsistência do dependente do servidor falecido.

A presunção legal de cessação da dependência econômica com novo casamento é relativa e admite prova em contrário.

No caso, há demonstração de que o novo vínculo familiar não melhorou a condição financeira do beneficiário, sendo a atual esposa desempregada e beneficiária de programa assistencial.

O cancelamento da pensão acarretou também a exclusão do beneficiário do PLANSERV, comprometendo gravemente seu acesso à saúde, especialmente por ser portador de câncer metastático.

A reversibilidade dos danos ao erário, caso o pedido seja improcedente ao final, contrasta com o risco de dano irreversível à vida e à saúde do agravado.

Manutenção da decisão recorrida que se alinha à jurisprudência dominante e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e proteção social.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cessação da pensão por morte em razão de novo casamento depende de prova da melhoria da condição econômica do pensionista. 2. É inadmissível o cancelamento do benefício sem prévia apuração administrativa e sem observância dos direitos ao contraditório e ampla defesa, especialmente quando demonstrada a manutenção da situação de hipossuficiência do beneficiário."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 13, V.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 340 do STJ; TJ-BA, Apelação Cível nº 0521134-52.2016.8.05.0001; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0309229-68.2021.8.19.0001; TJ-MT, AI nº 1019280-88.2022.8.11.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8066997-37.2025.8.05.0000
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que é Agravante

ESTADO DA BAHIA
e Agravado
JOSE BOMFIM SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA